Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000294-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCA GIOVANNI ALLEGRO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO RITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. CREDOR QUE JUNTOU AOS AUTOS PLANILHA DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. ART. 509 DO CPC. DEVEDOR DEVIDAMENTE INTIMADO PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

NEGAR
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

pelos motivos expostos no voto do Relator.